Tribunal: TJMT
Processo: 0000398-08.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000398-08.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Dano]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIANO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 039.953.861-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OTICA LUNOTICA (VÍTIMA), JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 833.266.341-53 (VÍTIMA), JAIUILLIANS SILVA GODOY - CPF: 030.886.761-05 (ASSISTENTE), BRUNO BRITO SANTANA - CPF: 736.265.111-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000398-08.2018.8.11.0042

APELANTE: FABIANO SOARES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, §4o, INC. I, DO CP) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mantém-se a condenação do recorrente pela diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque a palavra da vítima e do policial militar responsável pela prisão do apelante, em consonância com as demais provas juntadas aos autos.

Nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo delito. No caso em tela, além de não ter sido confeccionado o referido laudo pericial, não houve a apresentação de justificativa plausível para a medida, justificando-se o afastamento da qualificadora indicada no art. 155, §4o, I, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000398-08.2018.8.11.0042

APELANTE: FABIANO SOARES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por FABIANO SOARES DO NASCIMENTO, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo no 0000398-08.2018.8.11.0042, que julgando procedente a denúncia, condenou o apelante à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal (id. 177649287).

Inconformado, o acusado interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou pela sua absolvição ante a ausência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, sob o argumento de que a vítima/testemunha afirmou que não houve arrombamento, bem como em razão de não haver laudo técnico que ateste sua ocorrência (id. 177649300).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus temos (id. 177649303).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume a decisão hostilizada (id. 181444160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000398-08.2018.8.11.0042

APELANTE: FABIANO SOARES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório:

A defesa postula a absolvição do apelante, porquanto aduz que inexistem provas suficientes para subsidiar a condenação prolatada.

Ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, o apelante FABIANO SOARES DO NASCIMENTO negou a prática delitiva, ao passo que esclareceu ser pessoa em situação de rua e que, no dia dos fatos, após almoçar, estava andando pela rua quando viu a porta da ótica aberta, porém, sem nenhum sinal de arrombamento. Afirmou que adentrou no estabelecimento apenas para tomar água, sendo que, logo em seguida o alarme disparou e se retirou do local. Por fim, destacou que não levou nenhum objeto do local.

O ofendido JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR, prestou as seguintes declarações em sede judicial:

“(...) A porta de ferro foi forçada para abertura dela, só que como tinha alarme na loja começou a disparar; só tinha um mostruário próximo da porta, ele pegou alguns objetos, uns três ou quatro óculos e se evadiu; ele não chegou a entrar dentro da loja; os óculos não foram recuperados; a porta de ferro estava travada, ele levantou a porta, forçou ela e a porta abriu; como tem segurança da loja e o alarme disparou; ele levantou a porta e abriu, só não houve arrombamento; soltou o pino da porta e precisou ser soldada; o pino da porta quebrou porque ele forçou para entrar; pelas filmagens foi identificado quem era a pessoa e avisamos a polícia que em rondas conseguiu localizar a pessoa próximo a avenida Getúlio Vargas com as mesmas características das filmagens; a polícia abordou ele e o levou até as imagens e viu que era ele mesmo; dei falta de três a quatro óculos; era ele mesmo que estava nas filmagens; ele ainda falou que a porta estava aberta; não me recordo muito bem se visualizei algum objeto na mão dele; havia óculos no chão; na hora que a porta foi aberta disparou o alarme; antes dele entrar, a loja estava fechada, acho que era num sábado a tarde (...)” (sic. do Id.

Ouvido em Juízo o apelante FABIANO SOARES DO NASCIMENTO narrou:

“(...) Eu estava próximo à ótica almoçando, era domingo e subi na Cândido Mariano e avistei a ótica e percebi que a metade da porta da ótica estava aberta, mas não vi nenhum sinal de arrombamento nela; eu adentrei na ótica, mas não roubei nada, eu só ia tomar uma água, pois tinha acabado de almoçar na praça da boa morte; não demorei nem dois minutos o alarme disparou e eu saí normal, mas não levei nada; já fui preso anteriormente (...)”.

Ao ser ouvido em juízo, o policial militar BRUNO BRITO SANTANA não se recordou dos fatos narrados na denúncia (id. 177649287). No entanto, na fase inquisitorial, consignou:

“A guarnição da viatura 5658 foi acionada via CIOSP para atender uma ocorrência de furto na Ótica Lunótica, segundo o comunicante através do sistema de monitoramento teria visualizado o autor do furto, o suspeito estaria de camisa branca, bermuda azul e boné preto. a guarnição deslocou para região e realizou rondas, obtendo êxito em encontrar o suspeito com as características informadas; o senhor José, representante da ótica, se fez presente no local e reconheceu o suspeito como autor do furto, através das imagens de monitoramento o suspeito teria arrombado a porta de enrolar e entrado no estabelecimento, subtraindo alguns óculos, objetos que não foram recuperados. Diante da situação a guarnição deteu o suspeito e o encaminhou a central de flagrantes, o suspeito foi entregue sem lesões corporais”
(
sic
do id.
177649228 – p. 13/14)
.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo policial militar JAIUILLIANS SILVA GODOY na Delegacia de Polícia (id. 177649228 – p. 11/12).

Assim, consoante a prova oral produzida nos autos, entendo que não há dúvidas acerca da autoria do delito, porquanto além do depoimento prestado pela vítima em ambas as fases, as declarações do policial miliar responsável pela prisão em flagrante, foram uníssonas ao afirmar que o acusado, ao ser abordado, teria confirmado que adentrou no estabelecimento, ainda que negado ter subtraído qualquer item. As declarações foram corroboradas pelo reconhecimento feito pela vítima.

Sobre a questão, trago o seguinte entendimento jurisprudencial:

“(...) 2 – Em que pese a negativa de autoria da defesa, se os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, em especial, palavras da vítima, testemunha e dos policiais militares que prenderam o réu em flagrante, a comprovam, revelam-se suficientes para dar ensejo à condenação do apelante; (...)”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 96594/2017 – 2a CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.4.2018).

Desse modo, não há falar-se em insuficiência probatória, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, consubstanciados nas palavras da vítima, colhidas sob o crivo do contraditório, bem como da testemunha policial, em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

Indiscutível, portanto, a culpa do apelante, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

Da qualificadora do rompimento de obstáculo:

No que diz respeito ao pedido de afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, inciso I, CP), o pedido é igualmente improcedente na medida em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encaminha no sentido da imprescindibilidade da realização de perícia, cujo teor, em regra, não pode ser substituído pela confissão ou depoimento testemunhal.

Ou seja, embora conste nos autos que
“a vítima mencionou que o acusado forçou a porta do estabelecimento, quebrando o pino desta e por ser fim de semana a mesma foi consertada através de solda”
(id. 177649287), tal elemento não supre a falta de exame pericial.

A este respeito:

“I. "[D]e acordo com a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desapareceram; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo (AgRg no REsp n. 1.924.565/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/8/2021)" (AgRg no HC n. 711.800/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022), o que, in casu, não ficou demonstrado. II. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.024.467/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

Igualmente: “
A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada no delito de furto exige a realização de exame pericial direto, o qual, somente é substituível por outros meios de prova quando não existirem ou desaparecerem os respectivos vestígios ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Assim, se era possível a realização da perícia e esta não ocorreu de acordo com as normas pertinentes (art. 159 do CPP), a prova testemunhal, a confissão do réu e o exame indireto não suprem a sua ausência
” (N.U 1014418-79.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, 3a Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022).

Sendo assim, a condenação do apelante deve ser mantida apenas em relação ao art. 155,
caput
, do Código Penal, afastando-se a qualificadora relativa ao art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal.

Com base nestas considerações, passo ao redimensionamento da reprimenda.

Do apenamento:

A pena do art. 155,
caput
, do Código Penal é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

O juízo de primeiro grau fixou a pena-base 04 (quatro) meses acima do mínimo legal, em razão de 01 (uma) condenação por delito contra o patrimônio, por fatos anteriores ao descritos nestes autos com sentença já transitada em julgado em 27/01/2018 (autos no 11501-80.2016.811.0042), a qual utilizou a título de maus antecedentes, resultando na pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

In casu
, mantenho a fração de 1/6 (um sexto) aplicada, porém tendo em vista a pena mínima cominada ao crime descrito no art. 155,
caput
, do Código Penal ser de 01 (um) ano, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, mantido o aumento de 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência, em razão de condenação nos autos no 8751-81.2011.811.0042, que tramitou perante a 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, cuja sentença transitou em julgado em 23/01/2017, bem como nos autos no23932-83.2012, que tramitou perante a 9a Vara Criminal de Cuiabá, cujo trânsito em julgado se deu em 06/10/2017, ainda em fase de cumprimento de pena perante a 2a Vara Criminal da Capital sob o n.0011748-27.2017.8.11.0042, alcançando a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como pagamento de 12 (doze) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Mantido o regime semiaberto fixado na sentença em face da reincidência, na forma do disposto artigo 33, § 3o “b”, do Código Penal Brasileiro.

Não havendo a presença dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por FABIANO SOARES DO NASCIMENTO, para afastar a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, redimensionando-se a pena para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e em 12 (doze) dias-multa, aplicada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023